Tribunal: TJSP
Processo: 1502441-98.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Preliminar de quebra de cadeia de custódia. Não verificada. Observância dos procedimentos legais para preservação da prova. Imprestabilidade não verificada. Preliminar rejeitada. Mérito Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Desclassificação para a figura relativa à porte de drogas para consumo próprio. Impossibilidade. Condenação por tráfico

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Preliminar de quebra de cadeia de custódia. Não verificada. Observância dos procedimentos legais para preservação da prova. Imprestabilidade não verificada. Preliminar rejeitada. Mérito Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Desclassificação para a figura relativa à porte de drogas para consumo próprio. Impossibilidade. Condenação por tráfico mantida. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes mantida. Condenações distintas das utilizadas na segunda etapa como reincidência. Bis in idem não configurado. Precedentes. Afastamento do redutor previsto no §4o, art. 33 da Lei de Drogas. Mantido. Regime inicial fechado adequadamente fixado. Recurso improvido.